Tribunal: STF
Processo: RE 1451901
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 3, fls. 5-6):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA DO SEGURO SOCIAL DO INSS (SERVIÇO SOCIAL). LEI 12.317/2010. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS. NÃO APLICAÇÃO. REGRA DIRIGIDA AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança para afastar a eficácia da Portaria PRES/INSS n° 1.347, de 30 de agosto de 2021, de modo a que seja restabelecida a jornada de trabalho da impetrante no cargo de Analista do Seguro Social do INSS (Serviço Social) em 30 horas semanais, sem redução da sua remuneração, nos termos da Lei 8.662/93. 



    2. É de se afastar a preliminar de decadência, suscitada pela impetrante, porquanto a Administração não pretende a anulação de ato administrativo, mas tão somente a adequação da carga horária de trabalho dos integrantes do quadro de pessoal do INSS em consonância com os limites previstos na Lei 8.112/90 e Lei 11.907/2009, não se aplicando ao caso em comento o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, mormente diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 



    3. Da leitura da Lei Federal 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A na Lei 8.662/1993, conclui-se que esse preceito legal versa claramente sobre regra geral de direito do trabalho, visto que, em seu artigo 2º, faz previsão expressa que "aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário". 



    4. As prescrições contidas na Lei 8.662/93, com as modificações introduzidas pela Lei 12.317/10, não socorrem o direito da impetrante, ocupante do cargo estatutário de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social junto ao INSS, na medida em que apenas atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º.5.1943), não alcançando aqueles que se encontram vinculados aos diversos regimes jurídicos estatutários, como na espécie. 



    5. Consoante já decidiu o c. STJ: "a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário". (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018). 



    6. Precedente: 0805536-79.2018.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Conv. CARLOS VINÍCIUS CALHEIROS NOBRE, TRF5 - 4ª Turma. j. 05/05/2020. 



    7. Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 4), foram rejeitados (Doc. 5).



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIANA PINHEIRO PESSOA DE ANDRADE AGUIAR aponta violação aos arts. 7º, XXII; 22, XVI; e 39, III, § 1º, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “exerce o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, exercendo atividades privativas de Assistente Social”, de modo que, diversamente do consignado na origem, devem ser aplicadas as disposições da Lei 8.662/1993, o qual prevê “que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais” (Doc. 6, fl. 2).



    Assim, defende que é ilegal a Portaria PRES/INSS nº. 1.347, de 30 de agosto de 2021, o qual alterou indevidamente a jornada de trabalho da impetrante para 40 horas semanais. 



    Destaca que “o próprio Regime Jurídico Único de que trata a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, estabelece que o disposto no seu art. 19, não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais” (Doc. 6, fl. 10).



    Ressalta, ainda, violação à competência da União para legislar sobre regulamentação de profissão, bem como que “o Colendo STF, ao julgar recurso extraordinário versando sobre questão semelhante, relacionada à redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, decidiu que a norma regulamentadora editada à luz da competência privativa prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público” (RE nº 598870, Rel. Min. EROS GRAU, DJE 16/09/2009)” (Doc. 6, fl. 14).



    Sustenta, por fim, violação ao princípio da isonomia, haja vista que a Lei 12.317/2017, que alterou a Lei 8.662/1993, deve ser aplicada indistintamente a todos os assistentes sociais, independentemente de serem regidos pelo regime celetista ou estatutário.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 8).



    Remetidos aos autos a esta CORTE SUPREMA, a Min. ROSA WEBER, então Presidente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que sua análise esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 9, fl. 4).



    Interposto Agravo (Doc. 18), o atual Presidente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição dos autos (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6 fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, deve-se apontar que o STF julgou recurso extraordinário versando sobre questão semelhante, relacionada à redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e decidiu que a norma regulamentadora editada à luz da competência privativa prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, “é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público” (RE nº 598870, Rel. Min. EROS GRAU, DJE 16/09/2009). 



    Ora, no acórdão recorrido, denegou-se a segurança, entendendo que norma semelhante, mas dirigida aos assistentes sociais, não abrangeria os servidores estatutários. Ou seja, violou jurisprudência do STF e, assim, há repercussão geral com base na hipótese do inciso I do parágrafo 3º do artigo 1.0355 do CPC. 



    Ademais, a presente causa se enquadra no conceito de causa que tem repercussão geral, como sendo aquela que traduz “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Ora, há grande relevância social, econômica e jurídica a definição de os assistentes sociais tem ou não direito ao regime de 30 (trinta) horas semanais. Resta demonstrado dessa forma o adimplemento do presente requisito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu a questão controvertida nos seguintes termos (Doc. 3, fl. 2):



    “O cerne da controvérsia trazida a julgamento diz respeito à possibilidade de assegurar à impetrante, ora recorrida, a aplicação da jornada de trabalho de 30 (trinta) horas, conferida aos profissionais Assistentes Sociais pela Lei 8.662/93, na redação dada pela Lei 12.317/2010. 



    (...)



    No mérito, infere-se da leitura da Lei Federal 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A na Lei 8.662/1993, que esse preceito legal versa claramente sobre regra geral de direito do trabalho, visto que, em seu artigo 2º, faz previsão expressa que "aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário". 



    Nesse contexto, as prescrições contidas na Lei 8.662/93, com as modificações introduzidas pela Lei 12.317/10, não socorrem o direito da demandante, na medida em que apenas atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º.5.1943), não alcançando aqueles que se encontram vinculados aos diversos regimes jurídicos estatutários, como na espécie”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação ordinária pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 



    1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.029.158-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 961.663-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (RE 1.034.054-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente